Tribunal: TJDFT
Processo: 0739373-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – EXISTÊNCIA. EMBARGOS PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo réu contra acórdão proferido em agravo de instrumento, no qual se discutiu a validade da cláusula de eleição de foro prevista em contrato de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissão no julgado quanto à validade da cláusula de eleição de foro e à existência de vinculação entre o foro eleito e o domicílio da parte recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula de eleição de foro, para ser válida, exige vinculação com elementos objetivos do contrato, como o domicílio das partes ou o local de cumprimento da obrigação, conforme dispõe o art. 63, § 1o, do CPC.
4. Constatada a omissão quanto à análise da prova documental que demonstra o domicílio da parte recorrida no foro eleito, impõe-se o acolhimento dos embargos para restabelecer a eficácia da cláusula contratual.
5. Inexistente abusividade na cláusula de eleição de foro, especialmente quando o contrato e a propositura da demanda são anteriores à Lei no 14.879/2024 e há conexão objetiva com o domicílio da parte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para suprir a omissão e restabelecer a eficácia da cláusula de eleição de foro em favor do foro eleito.
Tese de julgamento: “É válida a cláusula de eleição de foro prevista em contrato de honorários advocatícios quando demonstrada vinculação objetiva entre o foro eleito e o domicílio da parte, inexistindo abusividade, nos termos do art. 63, § 1o, do CPC”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2048781, 0730291-96.2025.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, 2a Câmara Cível, j. 22/09/2025, p. 23/10/2025.